Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017985-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (PACIENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual
penal. Habeas corpus preventivo. Inexistência de ameaça concreta à liberdade de locomoção.
Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
paciente
mencionado em auto de prisão em flagrante, em decorrência de declarações prestadas por terceiro, que o apontou como articulador de esquema fraudulento envolvendo servidores públicos e quitação indevida de tributos municipais. Sustenta-se grave quadro de saúde do paciente, ausência de envolvimento em práticas ilícitas, e risco de futura decretação de prisão ou de imposição
de

medidas
cautelares. Requer-se, liminarmente, salvo-conduto, e, no mérito, sua confirmação em caráter definitivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a mera menção ao nome do paciente em investigação criminal, desacompanhada de ato concreto de persecução penal em seu desfavor, justifica a concessão de habeas corpus preventivo para afastar eventual medida restritiva de liberdade.

III. Razões de decidir

3.
A simples suposição de futura expedição de ordem de prisão não configura ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, conforme exige a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4.
A autoridade apontada como coatora informou que não há investigação formalmente instaurada contra o paciente, tampouco requerimento ou representação por medidas cautelares, inexistindo risco atual de constrição à liberdade individual.

5.
A ausência de elementos objetivos mínimos nos autos afasta a caracterização de coação ilegal, revelando-se incabível o manejo de habeas corpus preventivo em tais circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: "1. A concessão de habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção.
2
. A mera menção ao nome do paciente em investigação preliminar, sem ato formal de persecução penal ou requerimento de medida cautelar, não autoriza a expedição de salvo-conduto. 3. A ausência de risco efetivo de restrição à liberdade torna incabível o remédio constitucional."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 46.458/SP, Rel. Des.
Conv
. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 04.08.2015.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado
pel
o
advogado
Rafael Rodrigues Rego
,

em
favor
de
Affonso Flores
Schendroski
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi mencionado no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013467-66.2025.8.11.0003
, em decorrência das declarações prestadas pelo
suspeito Edilson José
Palandrani
da Silva,
que confessou
ter enviado mensagens a mando do paciente, mencionando a existência de um esquema fraudulento na Prefeitura de Rondonópolis/MT.
Conforme o depoimento
, servidores públicos estariam
, em tese,
sendo aliciados pelo paciente para realizar baixas indevidas de quitação de tributos, causando expressivos prejuízos aos cofres públicos.

Sustenta,
o impetrante,
que o paciente apresenta um quadro neurológico grave e altamente incapacitante, demandando tratamento urgente e contínuo, incompatível não apenas com a manutenção da prisão, mas também com a imposição de quaisquer medidas cautelares que possam agravar seu estado clínico
, circunstâncias que
impõe a concessão da liberdade, em respeito ao direito fundamental à saúde e à preservação da vida do paciente.

O impetrante ressaltou que o
paciente está sofrendo constrangimentos e abalos à sua honra, pois
todas as alegações que envolvem o nome
dele
são

baseadas
unic
amente em declarações indiretas
;
afirmando
, assim,
que ele
nunca esteve ou está envolvido com atividades ilícitas
.

Destaca que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que
ele é primário,
tem endereço fixo
no distrito da culpa,
ocupação lícita
e é o único responsável pelos cuidados de sua filha de oito anos, sendo suficiente, portanto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318,
VI
, do Código de Processo Penal.

Aduz
que “
resta patente
a
ameaça à liberdade de locomoção do paciente, que se vê em iminente risco de sofrer medidas cautelares extremas, como prisão e busca e apreensão, mesmo tendo demonstrado, desde o início, plena disposição para colaborar com as investigações e esclarecer todos os fatos
”
.

Assevera sobre o receio de uma possível determinação de prisão injusta, baseada em meros indícios frágeis e sem contraditório, constituindo risco evidente de violação ao direito fundamental de liberdade do paciente,
além de agravar sobremaneira seu já delicado

estado de saúde
.

Com base
nas razões acima
expostas
,
requer
eu
,
liminarmente,
a
concessão do salvo-conduto para assegurar que o paciente não seja preso ou submetido a medidas cautelares extremas
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido foi redistribuído pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro
a
esta relator
a
, em razão da
conexão com outro habeas corpus de minha competência, conforme consta no ID 292559367.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID

293722379
. Solicitadas as informações de estilo,
o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID
294852863
, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 299496874, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre esclarecer que não restou demonstrado, de plano, qualquer fundado receio de ofensa iminente à liberdade de locomoção do paciente. Em outras palavras, a simples suposição ou temor de que uma ordem de prisão possa, eventualmente, vir a ser expedida, não configura ameaça concreta capaz de justificar a concessão de salvo-conduto, mormente porque a presente impetração se refere, exclusivamente, à eventual menção ao nome do paciente e de seu escritório
jurídico no Boletim de Ocorrência no 2025.163490
(ID 195745476)
, que originou
os autos
n. 1014047-96.2025.8.11.0003.

Ademais, apesar das alegações constantes na exordial, não se verifica nos autos qualquer indício concreto de que esteja prestes a ser decretada medida cautelar restritiva de liberdade contra o paciente, inexistindo, até o momento, qualquer requerimento formal
das autoridades competentes nesse sentido, circunstância que afasta, por ora, a caracterização de ameaça efetiva e atual à sua liberdade de locomoção.

Com efeito, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, constantes do ID 294852863,
não se infere a existência de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
,
conforme consta
:

[...] Na
decisão que manteve a prisão preventiva de Edilson, único indiciado até o momento pela autoridade policial
, este Juízo expôs de forma detalhada os fundamentos que justificam a medida extrema, destacando a gravidade concreta dos fatos, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública.

[...]

Enfim,
revela-se que o inquérito policial, por ora, tem como único investigado o senhor Edilson
, pelas condutas que lhe foram imputadas nos crimes de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003) e desobediência (art. 330 do Código Penal).
[...]
Destacamos.

Ressalte-se, ainda, que, com o intuito de melhor instruir as informações, a autoridade apontada como coatora requisitou esclarecimentos complementares à Autoridade Policial, cujo conteúdo está consignado no ID 294852870, nos seguintes termos:

[...] (i)
Até o presente momento, não há nenhum tipo de procedimento investigativo instaurado em desfavor de Affonso Flores
Schendroski
.

(
ii
) O Sr. Afonso Flores
Schendroski
foi citado pelo investigado EDILSON JOSÉ PALANDRANI DA SILVA na entrevista com os policiais militares que realizaram a sua prisão e
será, no momento oportuno, ouvido nos autos de Inquérito Policial 38/2025, não sendo possível determinar quando ou em qual qualidade: investigado, declarante, testemunha ou outra, tendo em vista que as investigações estão em fase preliminar.

(
iii
) Como
supradescrito
,
o Sr. Affonso Flores
Schendroski
não foi ouvido, na qualidade de testemunha ou investigado, neste procedimento ou em outro relativo ao fato.

(
iv
) Não existe qualquer requerimento ou representação, ainda que em segredo de justiça, formulado em desfavor do Sr. Affonso Flores
Schendroski
.
[...]

Destacamos.

Tal constatação reforça a inexistência de pressupostos fáticos mínimos para o cabimento do habeas corpus preventivo, conforme entendimento reiteradamente firmado pelos Tribunais Superiores, os quais exigem a demonstração de risco concreto e efetivo
,
e não meramente hipotético
,
de constrição à liberdade individual.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
como se vê do seguinte julgado
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA GARANTIR AOS RECORRENTES O EXERCÍCIO DO DIREITO À MANIFESTAÇÃO SEM SER PRESO OU SOFRER REVISTA PESSOAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM
POSTULADO .
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente.
2 .
Inviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente. 3. A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido.

4 .
Recurso improvido.

(STJ - RHC: 46458 SP 2014/0063841-0, Relator
.:
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 04/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2015)

Destacamos.

Dessa forma, a mera apreensão subjetiva acerca de uma possível restrição futura à liberdade, desprovida de qualquer elemento objetivo, não atende aos requisitos de admissibilidade do habeas corpus, conforme reiterado posicionamento da Corte Superior.

P
osto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Affonso
Flores
Schendroski
, por
consequência,

denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025